Tribunal: TJSP
Processo: 2248379-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2248379-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante ALICE EMI IMAI, é embargado DAMEBE CONSTRUÇÃO E
SANEAMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2248379-90.2019.8.26.0000/50000 MOGI DAS CRUZES VOTO No 16840
Embargos de Declaração Cível no 2248379-90.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ALICE EMI IMAI
EMBARGADO: DAMEBE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
VOTO No 16840
Embargos de declaração – Ausência de omissão –
Vistoso
propósito
infringente
do
julgado
–
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
integração da decisão – Embargos rejeitados, com
observação.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de tirado contra
decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença proferida na
ação de rescisão contratual, combinado com o pedido de restituição de parcelas
pagas, determinou a realização de perícia contábil para a apuração dos valores
devidos a título de honorários sucumbenciais objetivando, em síntese, o reexame,
a integração e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na omissão e
contradição a respeito da fixação dos honorários sucumbenciais.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, que não se vislumbrou mesmo a
necessidade de realização de perícia contábil para a apuração dos valores
resultantes a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da
inutilidade dos trabalhos para a solução dos pontos controvertidos, mormente
considerando que a questão apenas envolveu matéria interpretativa, sendo certo
que o acórdão foi explícito ao determinar a incidência dos honorários de 10% do
valor da condenação, e não do proveito econômico, cuja resolução dependeu
apenas da apresentação de planilha de cálculo pelas partes.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2248379-90.2019.8.26.0000/50000 MOGI DAS CRUZES VOTO No 16840
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator